Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-90.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL E DE RESSARCIMENTO – DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E DE TELEFONIA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO ONDE INSTALADOS OS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS – OCUPAÇÃO CUJA FINALIDADE É PROPICIAR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS E EM BENEFÍCIO DIRETO

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL E DE RESSARCIMENTO – DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E DE TELEFONIA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO ONDE INSTALADOS OS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS – OCUPAÇÃO CUJA FINALIDADE É PROPICIAR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS E EM BENEFÍCIO DIRETO DESTES – DIREITO DOS CONDÔMINOS DE SE VALEREM DA INDIGITADA ÁREA COMUM, A TEOR DO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS 1.331, § 2o E 1.335, I E II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA